Tribunal: TJSP
Processo: 1042997-88.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. Obscuridade. Omissão. Contradição. Erro material. Inocorrência. Nítido caráter infringente dos embargos. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Prequestionamento implícito. Desnecessidade de que o acórdão faça expressa menção a cada uma das teses e dos dispositivos enunciados pelas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. Obscuridade. Omissão. Contradição. Erro material. Inocorrência. Nítido caráter infringente dos embargos. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Prequestionamento implícito. Desnecessidade de que o acórdão faça expressa menção a cada uma das teses e dos dispositivos enunciados pelas partes. Exame lógico e fundamentado da matéria.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.